Tribunal: TJDFT
Processo: 0747413-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747413-59.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CARLA RAMOS PIRES PRIJOPRANOTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de CARLA RAMOS PIRES PRIJOPRANOTO: “Os valores constritados por meio do SISBAJUD foram irrisórios em relação ao valor do débito, sendo, pois, insuficientes para caracterizar a penhora como tal, na medida em que sequer satisfazem os encargos moratórios de um mês. Diante disso, e considerando que aqueles seriam absorvidos pelas custas do processo, com fundamento no artigo 836 do CPC, procedo ao seu desbloqueio. Noutro giro, manifestem-se as partes acerca da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, § 5o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.” A Agravante sustenta que, “quando restou disponibilizado nos Autos o resultado da consulta SISBAJUD, foi pra já comunicar o desbloqueio, sem a previa oitiva da parte”. Salienta que, “para fins de aplicação do devido processo legal, se mostra indispensável ouvir a outra parte antes de se proferir decisão nos Autos”. Ressalta que “o valor encontrado na pesquisa SISBAJUD de ID 213482461 (R$ 142,86), é superior ao valor das custas que constam no ID 34147903 - Pág. 21 (R$ 124,47)”. Conclui que “a decisão guerreada é nula e para tanto, deve ser cassada” e que “necessário se faz a repetição da consulta”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para repetição da consulta SISBAJUD cujo montante alcançado restou indevidamente liberado ao devedor”. Preparo recolhido (ID 65921940). É o relatório. Decido. A insignificância do valor bloqueado por meio do SISBAJUD em relação ao valor do débito não induz à sua impenhorabilidade. De acordo com os artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, serão penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação da obrigação, com exceção apenas daqueles que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Se o valor tornado indisponível pelo SISBAJUD, conquanto inexpressivo em relação ao valor da dívida, não é impenhorável, seguir-se-ão outros atos de constrição aptos à satisfação integral da obrigação, consoante a inteligência dos artigos 851, inciso II, e 921, inciso II, do Código de Processo Civil. Somente quando o valor do bem for absorvido pelo pagamento das custas da execução a constrição será desautorizada por evidente inutilidade, presente o disposto no artigo 836 do Código de Processo Civil. Aparentemente, essa não é a hipótese dos autos. Assim, numa abordagem superficial, não há como recusar a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano, a seu turno, provém da iminência da liberação do valor bloqueado. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator